Tribunal: STF
Processo: RE 1506454
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. MULTA APLICADA PELA ANTT EM RAZÃO DA EVASÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A Apelante, empresa de transporte rodoviário de cargas, foi autuada por ter cometido, em 18/04/2016, a infração prevista no art. 36, I, da então vigente Resolução ANTT nº 4.799/2015.



    2. Ao contrário do que alega a Apelante, o auto de infração descreve a conduta praticada, ao informar que, “o veículo evadiu a fiscalização da ANTT”.



    3. A alegada regularidade da documentação e do peso do veículo é irrelevante para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a multa foi aplicada em decorrência da evasão da fiscalização.



    4. O auto de infração, enquanto ato administrativo, é dotado de presunção (relativa) de veracidade, de modo que cabe ao administrado/infrator comprovar que o fato delituoso não ocorreu, e não à autoridade autuante comprovar a sua ocorrência.



    5. A ausência de apresentação pela ANTT das imagens da evasão ou da escala com os horários de funcionamento da balança não configura cerceamento de defesa, pois (i) não há qualquer disposição legal que obrigue a autarquia a filmar ou fotografar as infrações cometidas; (ii) nada aponta para o fechamento do posto no momento da infração, constatada, como dito, por ato administrativo dotado de presunção de veracidade.



    6. A jurisprudência desta 7ª Turma Especializada é firme no sentido de, diante do princípio da especialidade, as regras previstas em Resoluções da ANTT, editadas com fundamento no seu poder de polícia, que prevejam infrações e penalidades relacionadas aos serviços de transporte de cargas prevalecem sobre as disposições gerais do Código Brasileiro de Trânsito – CBT (entre outros: AC nº 5002529-74.2019.4.02.5002, Relator Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, por unanimidade, j. 02/02/2022; e AC nº 0160275-89.2016.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, por unanimidade, j. 15/09/2021).



    7. A aplicação do princípio geral de direito sancionador da retroatividade de lei mais benéfica (que pode ser extraído do art. 5º, XL, da CRFB/88 e do art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica) é matéria de ordem pública, que poderia ser conhecida até mesmo de ofício por este Tribunal, na medida em que o pedido de afastamento da multa imposta abrange a possibilidade de redução da sanção.



    8. Aplica-se ao caso a Resolução ANTT nº 5.847 de 21/05/2019, que reduziu o valor da multa em questão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Precedentes desta 7ª Turma Especializada e da 5ª Turma Especializada: AC nº 5006350-86.2019.4.02.5002, 7ª Turma Especializada, Desembargador Federal Sergio Schwaitzer, por unanimidade, j. 02/02/2022; AC nº 5082005-87.2021.4.02.5101, 7ª Turma Especializada, Juíza Federal Marcella Araujo da Nova Brandao, por unanimidade, j. 08/06/2022; AG nº 5014419-10.2021.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, por maioria, j. 02/02/2022; e AG nº 5005388-29.2022.4.02.0000, 5ª Turma Especializada, Desembargador Federal Mauro Souza Marques da Costa Braga, por unanimidade, j. 31/08/2022.



    9. Por ter havido sucumbência recíproca, tanto a ANTT quanto a Apelante devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o proveito econômico obtido por cada qual (art. 86 do CPC/15), nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC/15, ante a simplicidade da causa, idêntica a inúmeras outras com as mesmas partes, e o fato de o processo ter tramitado o tempo todo no âmbito da Justiça Federal da 2ª Região.



    10. Apelação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente